Tribunal: TJPA
Processo: 0803980-76.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT E §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes; (iii) saber se é cabível a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado, com redimensionamento da pena e alteração do regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos harmônicos dos policiais, em conformidade com o art. 155 do CPP. 4. Os depoimentos de agentes públicos possuem valor probante, sobretudo quando coerentes e corroborados por outros elementos, não havendo elementos que comprometam sua credibilidade. 5. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga (32 g de cocaína fracionadas em 32 porções), somadas às circunstâncias da apreensão, evidenciam a destinação mercantil, afastando a hipótese de uso pessoal, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006. 6. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo suficiente a prática de um dos verbos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, independentemente de comprovação de venda efetiva. 7. A quantidade de droga apreendida não é expressiva, inexistindo elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, o que autoriza a aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima. 8. Redimensionada a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, é cabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP. 9. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 156; CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, HC 869.102/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 01/10/2024; TJPA, Apelação Criminal 2018.03207097-04, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09/08/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803980-76.2024.8.14.0401

APELANTE: RUAN AUGUSTO DE MELO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT E §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia: absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes; (iii) saber se é cabível a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado, com redimensionamento da pena e alteração do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos harmônicos dos policiais, em conformidade com o art. 155 do CPP.

4. Os depoimentos de agentes públicos possuem valor probante, sobretudo quando coerentes e corroborados por outros elementos, não havendo elementos que comprometam sua credibilidade.

5. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga (32 g de cocaína fracionadas em 32 porções), somadas às circunstâncias da apreensão, evidenciam a destinação mercantil, afastando a hipótese de uso pessoal, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

6. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo suficiente a prática de um dos verbos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, independentemente de comprovação de venda efetiva.

7. A quantidade de droga apreendida não é expressiva, inexistindo elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, o que autoriza a aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima.

8. Redimensionada a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, é cabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP.

9. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 156; CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, HC 869.102/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 01/10/2024; TJPA, Apelação Criminal 2018.03207097-04, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ruan Augusto de Melo Rodrigues, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela reforma da fração do tráfico privilegiado para 2/3, alteração do regime inicial para aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 31179910 - Pág. 2 a 4):

(...)

A MATERIALIDADE do delito apontado na peça acusatória, isto é, a certeza de que ocorreu a infração penal, restou devidamente comprovada, especialmente pela juntada do auto/termo de apreensão e exibição de objeto ID.110061261 - Pág. 18 e do laudo pericial definitivo ID.115407182.

A AUTORIA, de igual maneira, restou devidamente comprovada, quer seja pela prova documental ou pela prova oral produzida em audiência, ambas realizadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO

A testemunha JOSIEL RODRIGUES OLIVEIRA, policial militar, devidamente compromissada em Juízo, declarou que estava em ronda, quando a viatura “foi acionada por um popular”, informando que “havia nacionais utilizando e vendendo” entorpecente ilícito. Assim, os policiais foram até o local informado, ocasião em que avistaram “dois nacionais”, os quais, ao perceber a presença dos agentes do Estado, tentaram se evadir, sendo que, “o acusado jogou uma sacola plástica”, tendo a testemunha frisado que “foi perceptível quando ele jogou”.

Entrementes, durante a “busca pessoal”, foi encontrado na posse de Wallace Borges da Silva “cinco invólucros de material semelhantes à pasta base”, ao passo que “na sacola” que foi “jogada” por Renan Augusto de Melo Rodrigues foram encontrados “acima de trinta invólucros de pasta base”.

Ademais, nos termos aduzidos pela testemunha, o acusado Renan Augusto de Melo Rodrigues possuía “um dossiê de disque denúncia” relatando que este é “contumaz” na prática do crime de tráfico.

A testemunha MÁRCIO JOSÉ CARDOSO DA SILVA, policial militar, devidamente compromissada em Juízo, declarou que, durante o patrulhamento, “recebeu informações”, no sentido de que “havia algumas pessoas comercializando droga”, razão pela qual a guarnição se deslocou para o logradouro informado, ocasião em que, ao chegar, os policiais “avistaram os nacionais” com as mesmas caraterísticas outrora declinadas.

Nos termos aduzidos pela testemunha, ao notar a presença dos agentes do Estado, um dos indivíduos supracitados “jogou um embrulho no chão”, no qual posteriormente foi constatado que havia “droga dentro”.

Nesse contexto, os dois indivíduos foram abordados, sendo que, com o Wallace Borges da Silva “foram encontrados cinco papelotes”, ao passo que, no que se refere ao acusado Renan Augusto de Melo Rodrigues, apesar de não ter sido encontrada droga sob seu poder, às suas “proximidades”, dentro do embrulho que havia sido jogado, foi encontrada substância entorpecente ilícita.

A testemunha WALLACE BORGES DA SILVA, devidamente compromissada em Juízo, declarou que no dia da ocorrência “estava vendendo cupuaçu” e, por ser dependente químico, “negociou com um rapaz”, “cinco cupuaçus por cinco drogas”, seguindo o seu trajeto, sendo que, “na sua passada encontrou com Ruan”, ocasião em que os policiais militares “vieram descendo” e realizaram a abordagem, tendo sido encontrado em seu poder “cinco drogas”, as quais, a testemunha afirmou que “não comprou do Ruan”.

DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHA DE DEFESA

A testemunha MAURÍCIO ROBERTO CHAVES, foi ouvido na qualidade de informante, em razão de comprovada amizade íntima com o réu.

Com efeito, foi declarado que o denunciado estava “fazendo processo seletivo” para trabalhar na mesma empresa que o informante, porém, considerando que este deixou de comparecer ao posto de trabalho, foi até à residência do réu e tomou conhecimento que este estava preso.

O informante declarou que, apesar de no passado o denunciado ter se envolvido com tráfico de drogas, atualmente este não estava mais envolvido com traficância.

A testemunha ICLECIANO ALVES SILVA, devidamente compromissada em Juízo, declarou que é “vizinho” do acusado e não possui conhecimento que este tenha relação com o tráfico de drogas, aduzindo, inclusive, que “nunca teve nenhum problema” com o réu.

DO INTERROGATÓRIO

O acusado RUAN AUGUSTO DE MELO RODRIGUES, durante o seu interrogatório, negou a prática da conduta delituosa que lhe é imputada, tendo aduzido que “isso só aconteceu” em razão de ter se negado a “abrir o seu celular” para os policiais.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Entrementes, considerando o acima exposto, afere-se que os depoimentos das testemunhas de acusação, aliado às demais provas produzidas durante a instrução (sobretudo o auto/termo de apreensão e exibição de objeto ID.110061261 - Pág. 18 e o laudo pericial definitivo ID.115407182), se consubstanciam em um acervo probatório suficiente para fins de condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado.

Em outras palavras, o conjunto probatório produzido nos autos é elemento de convicção suficiente para afastar a tese absolutória, dada a evidente demonstração da autoria e materialidade delitiva do crime em apuração.

Com efeito, sobreleva-se especial destaque aos depoimentos das testemunhas de acusação Márcio José Cardoso da Silva e Josiel Rodrigues Oliveira, os quais, guardam absoluta coesão em relação às demais provas produzidas durante a instrução, não se podendo olvidar, ainda, que na qualidade de agentes do Estado, as referidas testemunhas possuem fé pública, circunstância que confere elevado valor probante aos seus depoimentos.

Nesse sentido, confira-se:

(...)<sic>

Outrossim, no que se refere à alegação suscitada pelo acusado em sede de interrogatório, no sentido de que o flagrante teria sido forjado em virtude deste ter se recusado a “abrir” o seu aparelho celular para os policiais, tal alegação se constitui como exercício regular do direito de defesa, no entanto, não se afigura suficiente para fins de fundamentar a absolvição, eis que não amparada por qualquer elemento de prova.

Ademais, consoante declarado pelas testemunhas de acusação, antes mesmo do dia da ocorrência, já havia sido formalizada denúncia, em desfavor do acusado, por tráfico de drogas, através do disque denúncia, consoante faz prova o documento ID.110061261 - Pág. 25.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasada, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 31179824 - Pág. 18), mostrando a apreensão do entorpecente em questão, além de um aparelho celular;

b)

No laudo toxicológico definitivo (Num. 31179900 - Pág. 1), o qual atesta a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 32g de cocaína-;

c)

Depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais, Srs. Josiel Rodrigues Oliveira e
Márcio José Cardoso da Silva
, que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante do ora recorrente, afirmando terem o visto lançando o pacote com entorpecente.

Não obstante as alegações da defesa, tudo leva à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos que são uníssonos e harmônicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “trazer consigo” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Outrossim, pelas circunstâncias que se deu a prisão, a apreensão de droga já fracionada (em 32 embalagens) para venda, além de sua quantidade 32g de cocaína, não indicam que os entorpecentes eram para uso e sim para mercância.

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – REFORMA DA DOSIMETRIA. CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

De pronto, verifico que assiste razão ao pleito subsidiário da defesa, pois a quantidade do entorpecente em questão é insuficiente para aplicar fração diversa da máxima.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CASOS EXCEPCIONAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A DOUGLAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA AMBOS OS PACIENTES. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Em casos de apreensão de quantidade inexpressiva de droga, a jurisprudência autoriza a aplicação da minorante, salvo se houver outros elementos que evidenciem envolvimento habitual com o tráfico.

No presente caso, a apreensão de 130 gramas de cocaína não é suficiente para afastar a aplicação da minorante, devendo esta ser aplicada em seu patamar máximo de 2/3. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ABSOLVER O PACIENTE DOUGLAS DA PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/06) E RECALCULAR A PENA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06), FIXANDO-A EM 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

(HC n. 869.102/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)

Assim, aplico a redução de 2/3, reconduzindo a pena definitiva do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em razão da primariedade da recorrente e da ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixo o regime inicial aberto, bem como substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/06/2026